Tribunal: TJDFT
Processo: 0776776-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0776776-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: DANIELE FRANCO FERREIRA PARTE RE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de Lei Federal interposto pela parte embargante (autora) em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo DETRAN (ID 70716318). Verifica-se que o Incidente proposto pela Embargante se refere ao instituto previsto no art 18, § 3o, da Lei no12.153/2009: “§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.” Na hipótese, não há juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal, cabendo à Turma apenas processar o pedido, intimar a parte recorrida para responder e remeter os autos ao STJ. Nesse sentido: STJ, Rcl 37.545/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 9/10/2019; STJ, Rcl 41.060/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 31/5/2021. Ante o exposto, intime-se o Distrito Federal para responder. Após, remeta-se ao Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 07 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora